Tribunal: TJDFT
Processo: 0743633-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743633-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUSIO VALERIO GOMES DO REGO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUSIO VALERIO GOMES DO REGO contra decisão de ID 211437098 (autos de origem), proferida em ação de conhecimento, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a hipossuficiência está comprovada nos autos; que, não obstante a renda bruta superior a R$ 12.000,00, deve ser levada em consideração a sua remuneração líquida, que está em torno de R$ 3.500,00; que há verbas suprimidas também em conta corrente; que, no mês de agosto, tão logo os proventos foram creditados (R$ 3.513,64), foi imediatamente debitado pelo agravado o montante de R$ 2.508,38, ou seja, cerca de 70% dos proventos líquidos; que não dispõe de proventos suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que o agravante percebe rendimentos brutos em torno de R$ 12.795,59 (ID 65093284, p. 2/3). Todavia, após descontos no montante de R$ 9.281,95, sua remuneração líquida perfaz o valor de R$ 3.513,64. Impende esclarecer que além dos descontos obrigatórios, o agravante arca com pensão alimentício no valor de R$ 1.658,05, tendo, ainda, contraído uma série de empréstimos voluntários, que totalizam a importância de R$ 4.859,70. Ademais, da análise dos extratos bancários (ID 65093285), vê-se que possui também outros diversos empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente, em valor superior a dois mil reais. Não por outra razão, a ação tem por objeto a suspensão de tais descontos, tendo em vista a retenção da quase totalidade da quantia líquida creditada em conta. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão, diante da concessão de prazo para recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora